Tribunal: CARF
Processo: 10380.902048/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902048/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.524 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A lei autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Caso sejam os créditos tributários pleiteados carentes de liquidez e certeza, não
poderá ser reconhecido o direito creditório em análise.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS
EMITIDAS
SOMENTE
PELO
REQUERENTE. INSUFICIÊNCIA. Documentos emitidos exclusivamente
pelo próprio contribuinte não se prestam a comprovar o direito creditório
quando desacompanhados de elementos produzidos por terceiros que permitam
a confirmação da integridade das informações trazidas pelo pleiteante do
direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por converter o julgamento em diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.522, de 7 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10380.908750/2014-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902048/2019-07
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902048/2019-07

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em Despacho Decisório, não foi homologado parte do crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2009, da empresa (“Marquise” ou “Recorrente”), informado em
PER/DCOMP.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade onde explica que sua
DIPJ 2010/2009 gerou saldo negativo de IRPJ utilizado em PER/DCOMP para compensar com
débitos próprios de outros tributos federais. Surpreendeu-se, contudo, com a emissão do
Despacho Decisório homologando parcialmente seu crédito.
Alega que os valores retidos na fonte deveriam ter sido recolhidos pelas
responsáveis tributárias, a quem as autoridades fiscais deveriam questionar; e que os valores
referentes aos tributos não foram recebidos pela Marquise, o que se provaria pelo Livro Razão,
DIPJ e as Dcomps. Ter sofrido retenção na fonte e não ter recebido os valores correspondentes à
CSRF daria legitimidade e certeza ao crédito, na ótica da empresa.
A DRJ, então, após manifestar-se sobre as regras que conferem direito ao
aproveitamento de créditos fiscais e sobre quais documentos seriam necessários para reafirmar
esse direito, manifesta-se conforme a seguinte ementa, em síntese:
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.Caso
sejam os créditos tributários pleiteados carentes de liquidez e certeza, não
poderá ser reconhecido o direito creditório em análise.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS EMITIDAS SOMENTE PELO
REQUERENTE. INSUFICIÊNCIA
Documentos emitidos exclusivamente pelo próprio contribuinte não se
prestam a comprovar o direito creditório quando desacompanhados de
elementos produzidos por terceiros que permitam a confirmação da
integridade das informações trazidas pelo pleiteante do direito creditório.
No seu Recurso Voluntário, a Marquise reitera os mesmos argumentos da defesa
inicial, sendo que, sobre a necessidade de apresentação de outros documentos, suscitada pela
DRJ, anuncia que “se as Notas Fiscais, Faturas de Prestação de Serviços, Razões Analíticos e
Extratos Bancários da Recorrente não forem capazes de comprovar que esta efetivamente não
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902048/2019-07

recebeu os valores retidos pelas Fontes Pagadoras acima especificadas a título de Imposto de
Renda Retida na Fonte, de que valerão os seus documentos e registros contábeis? São estes,
inclusive, os meios de prova considerados hábeis e idôneos por este E. Conselho para fazer
prova contra ou a favor dos Contribuintes! Não considera-los fere frontalmente o devido
processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos em nossa Constituição
Federal.”
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada em 13/02/2020 (fls. 43) e apresentou Recurso Voluntário em
12/03/2020, sendo o recurso, portanto, tempestivo. Por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
A questão latente dos presentes autos é provar que as retenções realizadas sobre os
rendimentos da Recorrente efetivamente ocorreram e podem, assim, compor saldo
negativo de CSLL que foi utilizado para compensação com tributos devidos.
Enquanto a empresa entende que atendeu aos requisitos legais para realizar a
compensação, trazendo aos autos Notas Fiscais e Faturas de Prestação de Serviços,
Razões Analíticos e Extratos Bancários para comprovar a efetividade do seu crédito, a
DRJ asseverou que não foi trazido nenhum comprovante de retenção emitido pelas
fontes pagadoras. Essa ausência poderia ser suprida, contudo, pelas contas prestadas
pelas fontes pagadoras nas DIRFs, “instrumento hábil a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza”.
Documentos emitidos pela própria empresa, sendo provas produzidas unilateralmente,
sem atestado de terceiros sobre elas, não se prestariam a demonstrar cabalmente as
alegações apresentadas. Essa é a opinião do julgador da 1a instância e também do
CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O
direito creditório condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos
Pagos, conforme previsto na legislação de regência. Não é admitida como
prova de retenção de imposto de renda na fonte ajuntada de demonstrativos
produzidos pela contribuinte. Para o interessado constituir prova a seu
favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados;
deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902048/2019-07

Numero
da
decisão:
1001-000.556
processo:
11610.007383/2003-36,
06/06/2018, 1a Turma Extraordinária da 1a Seção, relator: EDGAR
BRAGANCA BAZHUNI
Por isso, os valores pleiteados em DCOMP que encontraram contrapartida nas
informações constantes dos bancos de dados da RFB foram confirmados, tendo sido
reconhecido o crédito. Quanto aos demais valores, a DRJ concluiu que não houve
compatibilidade entre as informações constantes no sistema DIRF e as da DCOMP, já
que, em relação às fontes pagadoras pesquisadas, verificou-se divergência de códigos de
retenção, valores e tributos.1
Outras manifestações do CARF esclarecem sobre a necessidade de prova cabal do
crédito consolidado em retenção na fonte:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) Ano-calendário: 2005 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Numero da decisão: 1003-000.888
processo: 13971.905666/2010-09, 07/08/2019, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção relator: BARBARA SANTOS GUEDES

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 1997 IRRF. AUSÊNCIA INFORME DE RENDIMENTOS. ÔNUS
DA PROVA. Caso o IRRF retido durante o ano-calendário componha o saldo
negativo de IRPJ e o contribuinte não possua o informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, admite-se, no âmbito do processo administrativo fiscal, a
apresentação de outras provas que comprovem o direito creditório.
Contudo, é ônus do contribuinte essa comprovação. Não havendo provas
nos autos que comprovem o direito creditório de IRRF, este não pode ser
reconhecido pelo simples fato de estar declarado na composição do saldo
negativo.
Numero da decisão: 1302-003.069
processo: 13820.000648/98-61, de 17/08/2018, da 2a Turma, da 3a Camara, da 1a
Seção, relator: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS

1 A DRJ informa ainda que as informações prestadas pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização, o código
de retenção é o 1708 (IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA) e não o
5952 (RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) informado pela
Marquise, tratando-se, portanto, de retenções de tributos diversos, não podendo haver confusão entre retenções para
composição de saldo negativo de IRPJ e de CSLL.
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902048/2019-07

Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE
DIRF E INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA. Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de
Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF
que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito utilizado em
compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova da
retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse
de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta
com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a
titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua
incidência.
Numero da decisão: 1401-004.547
Processo: 10166.016635/2002-60, de 16/07/2020, 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, Relator: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO
ZANIN
Existem, então, outras formas possíveis de se comprovar uma retenção na fonte, não
sendo imprescindível apresentar informes de rendimento. De tanto tratar do tema, o
CARF sumulou-o, assim:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A Súmula no 143 mostra que o informe de rendimento não é a única forma de se
comprovar a retenção, o mesmo que considerou a DRJ, que foi em busca de outras
informações, inclusive sistemas da RFB. Existem, portanto, então, outras formas
possíveis de se comprovar uma retenção na fonte. No caso dos autos, a Recorrente
juntou as notas fiscais, razão contábil e extratos de bancos, contudo tais documentos por
si só não são suficientes para comprovar a alegada retenção, pois não mostram o
recebimento líquidos dos valores pagos pela fonte pagadora e a tributação da receita
decorrente, por exemplo, que é previsto na Súmula n° 80.
Não há como confirmar a retenção apontada nas notas fiscais, porque a Recorrente não
colacionou extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos e nem seus
registros contábeis onde se verifique, claramente, tais registros. Estes deveriam também
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.524 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902048/2019-07

ter sido comprovadamente tributados, fazendo-se necessária a confrontação, então, com
DIPJ, apurações fiscais e outros.
Isto posto, em razão da prova insuficiente nos autos, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital